Tribunal: TJSP
Processo: 0017393-12.2006.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – Havendo duas vertentes possíveis e demonstradas nos autos, a escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença é livre, não se podendo falar em afastamento das qualificadoras, mormente quando restou comprovado que o réu atacou a vítima pelas costas, de surpresa, quando ela

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – Havendo duas vertentes possíveis e demonstradas nos autos, a escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença é livre, não se podendo falar em afastamento das qualificadoras, mormente quando restou comprovado que o réu atacou a vítima pelas costas, de surpresa, quando ela estava desarmada, por vingança, em razão de desentendimentos anteriores. Condenação mantida. Recurso não provido.